Tribunal: TJDFT
Processo: 0735720-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735720-51.2019.8.07.0001 RECORRENTE: EXAME ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. De acordo com o Código de Processo Civil, em seus artigos 994, inc. III, e 1.021, cabe a interposição do recurso de agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo relator, levando ao respectivo órgão colegiado o conhecimento da questão controvertida. 2. In casu, a apelação interposta contra a sentença (ID 36732384) foi julgada pela 5a Turma Cível, ou seja, por órgão colegiado, com julgamento, de forma unânime, no sentido de dar provimento do recurso, conforme o acórdão n. 1603034 (ID 38456352). 3. Cabe destacar, que a legislação processual civil admite tão somente a interposição dos recursos especial e extraordinário para os tribunais superiores contra o resultado de julgamento de recurso de apelação por órgão colegiado. Ademais, existe a possibilidade da oposição de embargos de declaração para o próprio órgão julgador, uma vez que são considerados recursos de fundamentação vinculada. 4. Em razão da taxatividade do diploma processual civil quanto à matéria recursal, não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade no recurso sob exame, pois, verifica-se no presente caso o reexame do conjunto fático-probatório, o que configura erro grosseiro. 5. Agravo interno não conhecido. A recorrente aponta violação aos artigos 223, 224, §§ 2o e 3o, 230, 231, inciso VIII, e 1.003, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando a intempestividade da apelação interposta pela recorrida, ao argumento de que foi apresentada no 16o (décimo sexto) dia útil. Requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 223, 224, §§ 2o e 3o, 230, 231, inciso VIII, e 1.003, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: De acordo com o Código de Processo Civil, em seus artigos 994, inc. III, e 1.021, cabe a interposição do recurso de agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo relator, levando ao respectivo órgão colegiado o conhecimento da questão controvertida. In casu, a apelação interposta contra a sentença (ID 36732384) foi julgada pela 5a Turma Cível, ou seja, por órgão colegiado, com julgamento, de forma unânime, no sentido de dar provimento do recurso, conforme o acórdão n. 1603034 (ID 38456352). Cabe destacar, que a legislação processual civil admite tão somente a interposição dos recursos especial e extraordinário para os tribunais superiores contra o resultado de julgamento de recurso de apelação por órgão colegiado. Ademais, existe a possibilidade da oposição de embargos de declaração para o próprio órgão julgador, uma vez que são considerados recursos de fundamentação vinculada. Em razão da taxatividade do diploma processual civil quanto à matéria recursal, não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade no recurso sob exame, pois, verifica-se no presente caso o reexame do conjunto fático-probatório, o que configura erro grosseiro (ID 40601061 - Pág. 4). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF” (AgInt no AREsp n. 2.116.414/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 5/12/2022). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.111.784/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/9/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024